Tribunal: TJBA
Processo: 0502318-07.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502318-07.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

APELADA: SUELI PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME GERAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA Nº 359 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Ilhéus, contra a sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal, para obter a complementação de proventos de aposentadoria, com base nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70. A Suplicante havia se aposentado em 2009, pelo Regime Geral de Previdência Social e alegou direito à complementação, com fundamento na norma municipal vigente à época do preenchimento dos requisitos legais para a inativação. A sentença foi favorável à Requerente, reconhecendo o direito à complementação. O Ente municipal interpôs Apelo, sustentando, entre outros pontos, a inaplicabilidade da norma e a inexistência de previsão orçamentária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Lei Municipal nº 1.018/70 assegura complementação de aposentadoria a servidores vinculados ao RGPS, independentemente do regime jurídico do vínculo; estabelecer se o direito à complementação subsiste, mesmo após a revogação da norma, ocorrida em 2013; e determinar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 1.018/70, em seu art. 89, assegura a complementação de aposentadoria, sempre que os proventos pagos pelo regime geral forem inferiores aos vencimentos percebidos na ativa, sem distinguir a natureza do vínculo jurídico do servidor com a Administração, aplicando-se,
por conseguinte
, tanto a estatutários quanto a celetistas.

4. A revogação da norma, pela Lei Municipal nº 3.654/2013, não atinge o direito de servidores que preencheram os requisitos legais para a aposentadoria, enquanto vigente a norma anterior, em conformidade com o princípio do
tempus regit actum
e com a Súmula nº 359 do STF.

5. A inexistência de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 1.018/70 preserva sua validade e eficácia, razão pela qual continua apta a produzir efeitos jurídicos.

6. A ausência de previsão orçamentária não pode servir de óbice ao pagamento de verba decorrente de imposição legal, nos termos da Lei de Execução Fiscal (LEF), principalmente quando se trata de obrigação alimentar, com fundamento em direito adquirido.

7. O acórdão encontra respaldo em diversos precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhecem a validade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 e a obrigação de complementação, nos casos em que os requisitos legais foram preenchidos durante sua vigência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89; Lei Municipal nº 3.654/2013, art. 4º; CPC, art. 85, §11; CF/1988; Súmula 359 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, REEX: 05024327720158050103, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 04.03.2020;
TJ-BA, AI: 0023013-23.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 18.04.2018;
TJ-BA, AI: 0007506-22.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 14.11.2017;
TJ-BA, AI: 0007300-08.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 06.12.2017;
TJ-BA, ED: 0012553-45.2015.8.05.0000/50000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 06.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo
nº

0502318-07.2016.8.05.0103
,
oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS,
sendo

Recorrida
SUELI PEREIRA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.